Tribunal: TJSP
Processo: 1001692-24.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001692-24.2017.8.26.0292/50001, da Comarca de Jacareí, em que são embargantes
SADY CILINDRO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA REGINA FELICIANO
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados CELIA AUN GREGORIN e DULCE
RACY AUN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001692-24.2017.8.26.0292/50001 -Voto no 3486
2
VOTO No 3486
PROCESSO No: 1001692-24.2017.8.26.0292/50001
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTES: SADY CILINDRO CARDOSO E ANA REGINIA FELICIANO
SANTOS
EMBARGADOS: CELIA AUN GREGORIN E DULCE RACY AUN
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Relação
empregatícia que deu origem a posse do imóvel deu-se entre o
embargante Sady e a empresa AA Engenharia Ltda. Embargos
acolhidos.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
574/577 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso dos embargados.
Em síntese, pretende o embargante que seja sanado o erro material
quanto ao início da posse, que se deu com o início da relação empregatícia entre o
recorrente e a AA Engenharia Ltda.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
II VOTO
O recurso merece acolhimento.
É que a relação empregatícia que originou a posse se deu entre Sady
Cilindro Cardoso e a empresa AA Engenharia Ltda e não entre ele e a parte ora embargada
como constou do acórdão embargado.
Destarte, os embargos merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001692-24.2017.8.26.0292/50001 -Voto no 3486
3
III DECISÃO
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator